Tribunal: TJSP
Processo: 1012061-75.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de erro material no acórdão. Vício verificado. Inexistência dos demais vícios apontados. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, com efeito meramente corretivo.

Dispositivo: acolheram, em parte, os embargos de declaração, com efeito meramente corretivo.